Tribunal: TJMT
Processo: 1047103-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047103-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLANA FONSECA SILVA - CPF: 037.237.961-33 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRECEDENTE DO STJ – INVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E ART. 303 DO CPC – SENTENÇA ANULADA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047103-40.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: ALLANA FONSECA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 322518897) que, por unanimidade, proveu o recurso da parte contrária para o fim de
anular
a sentença proferida, bem como todos os atos processuais praticados em desconformidade com o rito previsto para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 do CPC),
determinando
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a intimação específica da parte autora para aditar a petição inicial, nos moldes do art. 303, §1o, I, do CPC, afastando-se, por conseguinte, a condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão foi omisso ao deixar de observar, que na decisão de ID 171822954, o juízo a quo foi claro ao listar todos os pontos pelos quais o embargado deveria promover a emenda da inicial, e para além disso, ainda deixou expressamente consignado que a emenda incompleta importaria no indeferimento da inicial, independente de nova intimação, indicando atenção à parte autoriza”
(sic).

Sustenta que
“ser emendados na petição inicial, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil. Ademais, o magistrado elencou em primeiro lugar o principal ponto a ser corrigido, justamente aquele que o embargado deixou de observar. Para além disso, constou expressamente na decisão que na ausência do cumprimento de quaisquer determinações acima importaria no indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação, o que demonstra que a inércia na regularização da inicial decorreu por desídia do patrono da parte embargada, e não de eventual omissão do juízo”
(sic).

Mensura que
“é moroso entender que caberia a embargante esperar que a embargada finalmente cumprisse com o comando judicial de emenda da inicial, principalmente neste caso que, intimada a emendar os pontos indicados pelo juízo não o fez por completo no momento oportuno. Diante da evidente demora na apresentação da emenda à inicial, e considerando que a embargada deixou de fazê-lo na primeira oportunidade que lhe foi concedida, seria razoável exigir da embargante que aguardasse, indefinidamente, o cumprimento de um ônus processual que competia exclusivamente à parte autora, em evidente afronta ao princípio da celeridade processual? Ademais, a apresentação da contestação pela embargante em nada obstava que a embargada cumprisse o prazo que lhe competia, razão pela qual não há que se falar em qualquer irregularidade ou prejuízo à parte autora”
(sic).

Pondera que
“em que pese a respeitável decisão, para a embargante fica claro que o v. acórdão foi omisso ao não observar o fato de que o juízo de primeiro grau foi claro em evidenciar à autora que se atentasse pois a não observância de complemento de algum dos pontos elencados de emenda da petição inicial restaria no indeferimento dela, sem nova intimação para tanto. 8 Além da omissão apresentada, no mesmo sentido, tem-se uma contradição no que se refere a ausência de nova intimação para o cumprimento do ônus processual da embargada”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“ao recebimento/conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão e contradição exposta na presente, a fim de que seja reconhecida e declarada a validade da r. sentença proferida em primeiro grau”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 325499396, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“PROCESSO CIVIL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRECEDENTE DO STJ – INVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E ART. 303 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O procedimento especial da tutela provisória requerida em caráter antecedente (CPC, art. 303) exige, após o deferimento da liminar, a intimação específica da parte autora para que adite a petição inicial no prazo de 15 dias, prorrogável por decisão judicial.

Configura nulidade absoluta a extinção do feito sem resolução do mérito com base na alegada inércia da parte autora, quando ausente a intimação clara e específica para o aditamento da inicial, notadamente se, antes do transcurso do prazo fixado, foi recebida e processada contestação da parte ré, em manifesta inversão da ordem procedimental.

A ausência de apreciação do pedido de chamamento do feito à ordem, bem como o recebimento antecipado da contestação e a intimação da autora para impugná-la, caracterizam violação ao contraditório substancial, ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV) e ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), evidenciando error in procedendo.

Precedente vinculante do STJ (REsp no 1.766.376/TO) reforça a imprescindibilidade de intimação específica para aditamento da inicial, sendo indevida sua fluência automática, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne a alegada presença da intimação para aditamento da inicial.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] No caso dos autos, a autora ajuizou a ação de tutela provisória de urgência em caráter antecedente em contexto de extrema vulnerabilidade: visava garantir, em caráter emergencial, o custeio de procedimento cirúrgico indispensável à sobrevivência de sua filha recém-nascida, portadora de grave cardiopatia congênita (Transposição das Grandes Artérias com Septo Interventricular Íntegro).

A liminar foi deferida parcialmente em
11/10/2024
, fixando-se prazo de 30 dias para o aditamento da inicial.

No entanto, antes do transcurso integral deste prazo, a parte requerida –
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
– apresentou contestação, que foi recebida e processada, sendo a autora intimada para impugná-la.

Esse movimento processual instaurou, de forma indevida, contraditório prematuro, sem que a relação jurídica estivesse devidamente estabilizada.

A partir de então, não houve qualquer intimação específica para que a autora aditasse a petição inicial, tendo a marcha processual seguido como se a demanda já estivesse convertida em procedimento comum, o que, além de afrontar o art. 303, §1o, II e III, do CPC, comprometeu o regular exercício do direito de ação da parte autora.

Diante dessa ruptura processual, a apelante apresentou requerimento de chamamento do feito à ordem, pleiteando a regularização da tramitação e a reabertura do prazo para aditamento da petição inicial, nos termos do art. 317 do CPC. Salienta-se que este pedido, de evidente pertinência, não restou analisado pelo juízo de origem.

É forçoso reconhecer que restaram violados frontalmente os princípios do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal), da não-surpresa (art. 10 do CPC), da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), da boa-fé objetiva (art. 6o) e da cooperação processual (art. 6o).

[...]

Nessa toada, merece acolhimento a tese recursal da parte apelante, de modo que, a nulidade da sentença deve ser reconhecida, com a consequente remessa dos autos à origem para que se oportunize à parte autora o aditamento da petição inicial, em consonância com o rito próprio da tutela antecipada antecedente, restaurando-se a marcha procedimental nos termos legais.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o plano embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026